Tribunal: STF
Processo: ADI 5783
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão de Admissão de Amicus Curiae



    Vistos etc.



    1. Requer a admissão no feito, na qualidade de amicus curiae, a Defensoria Pública da União (petição n. 53159/2022).



    2. Conforme estabelecido no art. 7º, §2º, da Lei nº 9.868/1999, e no art. 6º, §2º, da Lei 9.882/99, autoriza-se a admissão, pela relatora, nos processos de controle concentrado de constitucionalidade, de outros órgãos ou entidades, na qualidade de amicus curiae, sempre que a matéria seja de significativa relevância e os requerentes ostentem representatividade adequada.



    A intervenção do amicus curiae acentua o respaldo social e democrático da jurisdição constitucional exercida por este Supremo Tribunal Federal, porquanto tendente a pluralizar e incrementar a deliberação com o aporte de argumentos e pontos de vista diferenciados, bem como de informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica e, inclusive, de novas alternativas de interpretação da Carta Constitucional.



    3. Impõe-se o exame da utilidade e da conveniência da intervenção do amicus curiae na fase pré-decisória de coleta das informações técnicas e jurídicas, bem como de formação do amplo quadro argumentativo do problema jurídico-constitucional posto, ao decidir sobre o pleito de ingresso. É o que se infere da interpretação do art. 7º, §2º, da Lei n. 9.868/1999, e do art. 6º, §2º, da Lei nº 9.882/1999, quando conferem poder discricionário ao relator, o qual poderá autorizar a juntada de memoriais e realização de sustentação orais, por terceiros interessados no processo, embora sem vinculação a tanto.



    Tais requisitos dizem respeito à apreciação acerca da necessidade do ingresso do amicus curiae no processo, a partir da efetiva contribuição que a sua intervenção possa trazer para a solução da lide jurídico-constitucional. A regência normativa do instituto desautoriza falar, portanto, em direito subjetivo à habilitação nessa qualidade sujeito processual.



    4. O problema jurídico em deliberação versa sobre a validade constitucional do art. 3º, §2º, da Lei n. 12.910/2013 do Estado da Bahia, que prescreve termo final para a regularização fundiária dos territórios das comunidades tradicionais de fundo e fecho de pasto. Em um contexto mais amplo, a legislação estadual impugnada disciplina a regularização fundiária de terras públicas estaduais, rurais e devolutas, ocupadas tradicionalmente por comunidades remanescentes de quilombos e por comunidades de fundo e fecho de pasto.



    Frente ao contexto argumentativo do processo, às justificativas apresentadas e à amplitude da representatividade da requerente, Defensoria Pública da União, a partir da manifestação juntada com o apoio da Nota Técnica formulada pelo Grupo de Trabalho Comunidades Tradicionais da Instituição, tenho por presentes, conforme art. 7º, §2º, da Lei nº 9.868/1999, e art. 6º, §2º, da Lei nº 9.882/1999, os requisitos legais exigidos para a admissão no feito na qualidade de amicus curiae.



    Defiro, pois, o pedido, facultadas, a apresentação de informações e de memoriais, bem como a sustentação oral por ocasião das sessões de julgamento.



    À Secretaria para a inclusão do nome da interessada e respectivos patronos(as).



    Publique-se.



    Brasília, 03 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora